Tribunal: TJMT
Processo: 1017342-24.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017342-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Títulos de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (AGRAVANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (AGRAVADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - OFICIAL DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AS HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de nova avaliação exige prova de dúvida, erro ou dolo no laudo avaliatório realizado por Oficial de Justiça, ônus do qual o executada não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017342-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO

AGRAVADO: TARCISIO CARDOSO TONHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
João Franklin Ramos de Mello
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Tarcisio Cardoso Tonha
, rejeitou a Impugnação ao Laudo de Avaliação.

Alega que a nota promissória objeto de execução se encontra quitada. Diz assim, ser inviável o cumprimento de sentença por dívida quitada.

Argui que não pode perder bens imóveis, seja por adjudicação ou leilão,
“por uma irresponsabilidade dolosa do indiciado/agravado tarcisio cardoso tonhá...”
.

Requer de início, a concessão da justiça gratuita. Postula pela concessão do efeito suspensivo a fim de obstar a adjudicação do imóvel penhorado e, no mérito, requer a declaração do pagamento da dívida e a reforma da decisão, para impedir a expropriação do imóvel.

Efeito suspensivo indeferido (id. 177415179).

Agravo Interno (id. 180016697).

Sem contraminuta (Certidão id. 180305656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tirado de decisão que rejeitou a Impugnação ao Laudo de Avaliação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por Tarcísio Cardoso Tonhá contra João Franklin Ramos de Mello, no qual foi penhorado o imóvel com matrícula n. 4.336 do CRI de Água Boa, com 204 hectares, no percentual de 50%, avaliado em R$ 632.400,00 (id. 78809488 - fl. 203 -autos origem).

Em impugnação, o executado, ora agravante, sustenta que o oficial de justiça que realizou a avaliação não tem conhecimento técnico, postulando, assim, por nova avaliação por profissional habilitado.

O Juízo entendeu que não restou comprovado a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, consignando que a impugnação se deu de forma genérica, sem qualquer elemento de prova que pudesse demonstrar a irregularidade.

A controvérsia está em saber se há irregularidade na avaliação do imóvel penhorado, a autorizar a realização de nova avaliação.

Com efeito, admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente, à avaliação que houve diminuição ou majoração no valor do bem, ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

Na hipótese, os argumentos da agravante não são suficientes para infirmar o laudo confeccionado pelo oficial de justiça.

Assim se nota, porque o agravante tão somente afirma a incapacidade técnica do oficial de justiça, sem trazer quaisquer outros dados ou parâmetros de avaliação.

Não se justifica, portanto, a realização de nova avaliação, máxime se nem mesmo apontado vício no laudo oficial ou laudo particular que pudesse indicar fundada dúvida aquele realizado por oficial de justiça.

Vale dizer, a parte Agravante não teve êxito em comprovar qualquer das hipóteses do artigo 873 do CPC que autorizariam uma nova avaliação, uma vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação.

Por sua vez, quanto a alegada quitação de dívida que deu origem a execução e de simulação por parte do advogado, constituem matérias já examinadas em sede de Embargos à Execução e Impugnação ao Cumprimento de Sentença, já rejeitadas.

Posto isto,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023